Tribunal: STJ
Processo: 3005094-59.2013.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046170 - SP (2025/0350528-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ESDRAS GOMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449
LUCCAS DANIEL DE SOUZA FERREIRA - SP320449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
AUSÊNCIA DE
EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, consistente na aplicação da
incidindo, assim, a
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente a aplicação da
sustentando que a controvérsia recursal
Súmula 7/STJ,
não demandaria reexame de provas, mas sim análise de violação ao
do Código
art. 155
de Processo Penal, em razão da utilização de depoimentos colhidos na fase inquisitorial
e não repetidos em juízo.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
consistente na aplicação da
conforme exigido pela
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não impugnou efetiva e concretamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a
sustentar a controvérsia recursal sem tratar do julgado.
Documento eletrônico VDA53314644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d3a3015-e925-4d25-9d70-c335b7e1726c

6. A aplicação do óbice da
exige que a parte demonstre, com base no
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido, como suas alegações comportariam nova análise jurídica, o que não
foi realizado pela parte agravante.
7. A insistência nas teses de mérito do recurso especial não é suficiente para demonstrar
o desacerto das razões que levaram à inadmissão do recurso especial.
8. Correta a decisão da Presidência ao aplicar, por analogia, a
que
Súmula 182/STJ,
dispõe ser inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na aplicação da
obsta o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ,
2.
Súmula 182/STJ.
A mera alegação de que a controvérsia recursal não exige reexame
de provas é insuficiente para afastar a aplicação da
sendo necessário
Súmula 7/STJ,
demonstrar, com base no acórdão recorrido, como as alegações comportariam nova
análise jurídica.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.612.420/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.10.2024, DJe 15.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d3a3015-e925-4d25-9d70-c335b7e1726c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046170 - SP (2025/0350528-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ESDRAS GOMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760

ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449

LUCCAS DANIEL DE SOUZA FERREIRA - SP320449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
AUSÊNCIA DE
EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, consistente na aplicação da
incidindo, assim, a
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente a aplicação da
sustentando que a controvérsia recursal
Súmula 7/STJ,
não demandaria reexame de provas, mas sim análise de violação ao
do Código
art. 155
de Processo Penal, em razão da utilização de depoimentos colhidos na fase inquisitorial
e não repetidos em juízo.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
consistente na aplicação da
conforme exigido pela
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53314649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:52
Código de Controle do Documento: c59f8e3c-d94a-4e8e-9a1c-ab7adf91146e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não impugnou efetiva e concretamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a
sustentar a controvérsia recursal sem tratar do julgado.
6. A aplicação do óbice da
exige que a parte demonstre, com base no
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido, como suas alegações comportariam nova análise jurídica, o que não
foi realizado pela parte agravante.
7. A insistência nas teses de mérito do recurso especial não é suficiente para demonstrar
o desacerto das razões que levaram à inadmissão do recurso especial.
8. Correta a decisão da Presidência ao aplicar, por analogia, a
que
Súmula 182/STJ,
dispõe ser inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na aplicação da
obsta o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ,
2.
Súmula 182/STJ.
A mera alegação de que a controvérsia recursal não exige reexame
de provas é insuficiente para afastar a aplicação da
sendo necessário
Súmula 7/STJ,
demonstrar, com base no acórdão recorrido, como as alegações comportariam nova
análise jurídica.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.612.420/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.10.2024, DJe 15.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ESDRAS GOMES DA SILVA
JUNIOR contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, às fls. 938
/939, que, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em
recurso especial, uma vez que a parte recorrente deixou de impugnar
Documento eletrônico VDA53314649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:52
Código de Controle do Documento: c59f8e3c-d94a-4e8e-9a1c-ab7adf91146e

especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida na origem, consistente na
Aplicando-se, assim, a
Súmula 7/STJ.
Súmula n. 182/STJ.
No regimental (fls. 944/946), a defesa afirma que o agravo impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 7/STJ. Diz que "4 – O agravo fez justamente o
cotejo em que o tema não precisa se debruçar sobre fatos, mas sim, a teor do Acórdão
recorrido, que teria se utilizado somente depoimentos da fase inquisitorial, violando o
" (fl. 945).
do CPP
art. 155
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para admitir o
recurso especial.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 962/965).
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial porque a
defesa deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade da origem, consistente na
Aplicando-se, assim, a
Súmula 7/STJ.
Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, verifica-se que, no caso, a defesa deixou de impugnar efetiva e
concretamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal de origem.
Isso porque, no agravo em recurso especial (fls. 916/920), a parte cingiu-se a
sustentar que a controvérsia recursal seria sobre a possibilidade de depoimentos
colhidos na fase inquisitorial, não repetidos em juízo, serem utilizados para condenação e
que tal discussão não exigiria reexame de conteúdo fático dos depoimentos. Isso sem
sequer tratar do conteúdo do acórdão recorrido.
Com efeito, uma vez aplicado o óbice da Súmula n. 7/STJ, cabia à parte
demonstrar de que maneira suas alegações, com base no acórdão recorrido,
comportariam nova análise jurídica, o que não foi feito.
Cumpre salientar, ademais, que a insistência nas teses de mérito do recurso
especial não é suficiente para demonstrar o desacerto das razões que levaram à
inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53314649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:52
Código de Controle do Documento: c59f8e3c-d94a-4e8e-9a1c-ab7adf91146e

Dessa forma, correta a decisão da Presidência, ao aplicar, por analogia, a Súmula
n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do
do Código de Processo Civil
art. 545
".
- CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERVEL E ESTUPRO MAJORADO.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7,
83, 182 E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
sob os fundamentos de ausência de prequestionamento,
impossibilidade de reexame de provas e ausência de
impugnação específica, com aplicação das Súmulas 7,
83, 182 e 211 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a
parte agravante impugnou, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial;(ii) avaliar se as teses
recursais foram devidamente prequestionadas na instância
ordinária, conforme a Súmula 211 do STJ; e(iii) determinar
se houve demonstração da inaplicabilidade das Súmulas 7 e
83 do STJ, com a devida apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes e a demonstração de
distinção jurídica entre os casos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou impugnação
específica e fundamentada aos argumentos utilizados na
decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
alegações genéricas sobre a suposta inaplicabilidade
das súmulas indicadas. Essa deficiência atrai a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
4. O exame das alegações relativas à violação dos
artigos 402, 400, § 1o, e 571, VII, do CPP, e 7o do CPC é
inviabilizado, uma vez que esses dispositivos não foram
objeto de discussão ou análise no acórdão recorrido,
configurando ausência de prequestionamento, nos termos da
Súmula 211 do STJ.
5. A tese de cerceamento de defesa pela suposta falta
de produção de laudo psicológico obrigatório não se
sustenta, uma vez que o Tribunal de origem decidiu em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece
que tal prova não é imprescindível à configuração do crime,
atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
6. Quanto à alegada desproporção na dosimetria da
pena e ao reconhecimento da continuidade delitiva com
Documento eletrônico VDA53314649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:52
Código de Controle do Documento: c59f8e3c-d94a-4e8e-9a1c-ab7adf91146e

aplicação da fração de aumento de 2/3, a revisão desses
aspectos demandaria reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula 7 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou precedentes
contemporâneos ou supervenientes que pudessem afastar a
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, tampouco realizou
cotejo analítico adequado para caracterizar eventual dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.618.327/PE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
de
)
24/2/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E N.
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base na Súmula n.
182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial, incidindo as Súmulas n.
284 do STF e n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não conhecer
o agravo em recurso especial por falta de impugnação
específica dos fundamentos adotados na decisão de
inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi clara
e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
29/4/2025.

Documento eletrônico VDA53314649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:52
Código de Controle do Documento: c59f8e3c-d94a-4e8e-9a1c-ab7adf91146e

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da
Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se
pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo
que, uma vez revalorada, permita o acolhimento do
pedido, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para infirmar
a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa
da conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela
defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53314649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:52
Código de Controle do Documento: c59f8e3c-d94a-4e8e-9a1c-ab7adf91146e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0350528-1
AREsp 3.046.170 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 30050945920138260344
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESDRAS GOMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449
LUCCAS DANIEL DE SOUZA FERREIRA - SP320449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ESDRAS GOMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449
LUCCAS DANIEL DE SOUZA FERREIRA - SP320449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605499021:0407032@
2025/0350528-1 - AREsp 3046170 Petição : 2025/0109804-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:14
Código de Controle do Documento: 48323B4B-F872-4C1B-8AFC-274A0397734B